Tribunal: TJDFT
Processo: 0732110-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732110-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOQUIO SOUSA ROCHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ENOQUIO SOUSA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que nos autos da ação de responsabilidade civil movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL, em face da agravante e de outros 22 (vinte e dois) ex conselheiros e dirigentes da Associação de Assistência aos Servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal - ASEFE, saneou o processo, rejeitando as arguições de ilegitimidade ativa, de falta de interesse processual, de inépcia da petição inicial e de prescrição suscitadas pelo agravante, além de deliberar sobre a distribuição do ônus probatório. O agravante não impugna as questões processuais e prejudiciais de mérito resolvidas pela decisão agravada, limitando-se a requerer a reforma da decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade judiciária, interpondo o recurso sem o recolhimento de preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. Alega em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirma que possui renda comprometida por despesas com a manutenção da família, tronando inviável que arque com os custos do processo, notadamente diante do valor da condenação pretendida pelo Ministério Público. Destaca que destacando que: "...apenas tem o patrocínio da presente demanda por advogado privado por ser sindicalizado do SINPRO, que dentre outros serviços ofertados, disponibiliza a assistência jurídica aos seus sindicalizados." Alega, ainda, "... que o agravante tem gastos com suas duas netas, auxiliando na educação e demais gastos mensais, conforme demonstrado na planilha acima e comprovantes anexos." Tece fundamentos jurídico para amparar sua pretensão, e requer a antecipação de tutela recursal para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, está regularmente instruído, e é dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (...) (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) Assim, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante. Na hipótese, não se verifica razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, que é professor da rede pública e recebe salário que, apesar de razoável frente à média populacional, encontra-se comprometido com despesas pessoais e familiares comprovadas nos autos (ID 39657516 e seguintes). Ademais, o recorrente está com todos os bens declarados indisponíveis desde ano de 2012, por ordem administrativa da ANS, convertida em medida judicial nos autos de origem em 20 de junho de 2017 (ID 42700461), sendo que desde então vem sofrendo reiteradas ordens de bloqueio de valores em contas bancárias. Assim, estando privado de seus bens e valores, além de estar com a renda comprometida, resta patente a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, notadamente diante da determinação de realização de prova pericial, com inversão do ônus da prova, de modo que o indeferimento do benefício da justiça gratuita tem o condão de afetar o direito de defesa que assiste ao agravante. Diante do exposto, na análise de que trata o art. 101, § 1o, do novo CPC, defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, garantindo-lhe o fluxo deste recurso e da ação originária, independente do recolhimento das custas processuais, até deliberação de mérito pelo Órgão Colegiado. Dê-se vista ao órgão do Ministério Público em atuação no primeiro grau de jurisdição, para responder o recurso no prazo legal. Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 18 de outubro e 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator